Tribunal: TJSP
Processo: 2266397-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266397-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é paciente
MARCO AURÉLIO DE MACEDO HIPÓLITO e Impetrante LUIZ ALBERTO
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266397-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37.376
2
Voto no 37.376
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2266397-28.2020.8.26.0000, Comarca de
Embu das Artes
Impetrante: Luiz Alberto Araújo
Paciente: Marco Aurélio de Macedo Hipólito
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de Marco
Aurélio de Macedo Hipólito, sob o argumento de que o paciente
[“condenado em 12/09/2016 nos rigores do Artigo 33, 'caput' e Artigo 34
'caput' da Lei 11343/06, a uma pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 2313 dias multa” - fls.
02] sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266397-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37.376
3
da 3a Vara da Comarca de Embu das Artes nos autos do
Processo no 0009123-57.2015.8.26.0176, consistente, ao que se
pode dessumir, na decretação de prisão preventiva.
Postula-se a libertação e, subsidiariamente, a aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere ou a concessão
de prisão domiciliar, sob os seguintes argumentos:
i) “o s ce n t ro s p r is io n a is , e m p o u q u í s si mo t e m p o , s e rã o
t r a n sf o r ma d o s e m f o c o s d e a l a s t r a m e n t o d e in f e cç ã o ,
u m a v e z q u e n ã o e x is t e p re sí d i o is o l a d o d o m u n d o .
V i ve n d o e m c e l a s s e m h ig ie n e , e s p a ço o u a l im e n t a ç ã o
a d e q u a d o s e a c e s s o r e s t r it o à á g u a , p e ss o a s p r iv a d a s
d e
li b e rd a d e
e s t ã o
ma is
s u j e i t a s
q u e
a
mé d i a
a o
C O V I D -1 9 ” (fls. 02); ii) “n o p r e s e n t e c a s o NÃ O HÁ
V I O L Ê NC I A
O U
G R A V E
A M E A ÇA ”
(fls.
03);
iii)
“c o n f o rm e in t e rr o g a t ó r io e m so lo i n q u i si t i vo o P a c ie n t e
n e g o u a s a c u s a çõ e s a e le i mp u t a d a s e s e m q u e re r
a d e n t r a r n o mé ri t o d a q u e s t ã o , o q u a l s e rá d e b a t id o e m
m o m e n t o o p o rt u n o , n ã o h á q u e se f a l a r n a a u t o ri a d o
c ri me e m t e la , e i s q u e , n ã o c o n c o rr e u p a r a o s f a t o s
n o t ic ia d o s n a d e n ú n c i a e m s e u d e s f a vo r” (idem); iv) “ o
p a c i e n t e é c a d e i ra n t e e o s t e n t a o u t r o s s é r io s p r o b le ma s
d e s a ú d e ” (idem).
2. Não se há conhecer do writ, uma vez
que o nobre impetrante deixou de anexar à exordial todo e
qualquer documento referente aos autos originais, e sua
abdicação quanto a isso obsta o reconhecimento de eventual
coerção indevida que possa estar pesando sobre o paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266397-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37.376
4
A esse respeito, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça decidiu que o “rito do habeas corpus
pressupõe
prova
pré-constituída
do
direito
alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira
inequívoca, por meio de documentos, a existência
de constrangimento ilegal imposto ao recorrente”
(Recurso em Habeas Corpus no 114.968/CE, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 18.02.2020).
E ainda: “Conforme o entendimento
já consolidado nesta Corte, o procedimento do
habeas corpus não permite a dilação probatória,
exigindo prova pré-constituída das alegações,
sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da
impetração” (Habeas Corpus no 479.238/MS, Rel.a Min.a
Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 15.10.2019).
3. Em decorrência do exposto, porque
inviabilizado o exame da impetração, meu voto dela não
conhece.
Geraldo Wohlers
Relator